Tribunal: TJDFT
Processo: 0714498-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DOS ALIMENTOS NÃO COMPROVADA. FILHO MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADE PRESUMIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O valor da pensão alimentícia deve ser suficiente para cobrir as necessidades básicas do alimentando, como alimentação, moradia, saúde e educação, considerando também o padrão de vida da família.

2. O juiz levará em consideração a renda e os recursos financeiros do alimentante e a pensão alimentícia não deve colocar o alimentante em dificuldade financeira.

3. As necessidades de menor impúbere com educação, saúde, moradia, alimentação, vestuário, transporte e lazer são presumidas.

3. Sentença mantida. Recurso não provido.